Tribunal: TJSP
Processo: 2146465-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Inexistência de relação jurídica c.c. indenizatória. Perícia grafotécnica. Apontada falsidade da assinatura aposta no contrato exibido nos autos pela instituição financeira. Incidência da regra prevista no art. 429, II do CPC que, dada a sua especificidade, afasta a aplicação das disposições contidas nos artigos 82 e 95, ambos do mesmo diploma. Hipótese em que o ônus do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inexistência de relação jurídica c.c. indenizatória. Perícia grafotécnica. Apontada falsidade da assinatura aposta no contrato exibido nos autos pela instituição financeira. Incidência da regra prevista no art. 429, II do CPC que, dada a sua especificidade, afasta a aplicação das disposições contidas nos artigos 82 e 95, ambos do mesmo diploma. Hipótese em que o ônus do custeio da prova técnica incumbe à parte que apresentou o documento. Acerto da determinação que impôs ao agravante o encargo de antecipar as despesas necessárias à realização da perícia grafotécnica. Decisão mantida. Recurso improvido.